Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736602-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GEOVANI ALVES PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Remetidos os autos à d. Procuradoria de Justiça, não foi apresentado parecer (IDs 40817269, 40818610 e 41542235). Encaminhe-se, novamente, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES